Tribunal: TJDFT
Processo: 0001706-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. No entanto, é preciso que a narração seja firme e segura, além de encontrar respaldo em outras provas, o que não se verifica na espécie.
2. A condenação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) não pode se basear exclusivamente na palavra da vítima, ainda mais quando esta se mostra contraditória e isolada, sem estar corroborada por nenhum outro elemento de informação, devendo a dúvida beneficiar o acusado (princípio do in dubio pro reo) e sendo cabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
3. Recurso conhecido e provido.